Tribunal: STF
Processo: RE 1396461
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 542/SC. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EMPRESA PÚBLICA – EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO – BENEFÍCIO INDEVIDO. Recurso de revista que não merece admissibilidade em face da aplicação da Súmula nº 333 desta Corte, bem como porque não restou configurada a ofensa aos artigos 100, 173, e 175, caput, da Constituição Federal, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ressalta-se que, conforme entendimento pacificado da Suprema Corte (MS-27.350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04/06/2008), não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário. Agravo de instrumento desprovido” (fl. 1, e-doc. 24).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os arts. 100 e 173 e o caput do art. 175 da Constituição da República (e-doc. 28).



    Sustenta que “a recorrente é uma empresa eminentemente prestadora de serviço público, criada em 28/02/1979 pela Lei Estadual nº 5.516 e transformada em empresa pública por meio da Lei complementar Estadual nº 284/05 (art. 152), alterada posteriormente pelas Leis Complementares Estaduais nº 381/07 (art. 105), nº 473/09 (art. 1º) e nº 34/11. Seu regime Jurídico, por sua vez, foi disciplinado pelo Decreto Estadual Regulamentar nº 2.974/10 (documento já anexo aos autos), e, embora tenha personalidade jurídica de direito privado, merece as prerrogativas de Fazenda Pública pelos fundamentos expostos adiante” (fl. 35, e-doc. 28).



    Argumenta que “não executa suas atividades em concorrência com a iniciativa privada, pois não comercializa bens e produz bens, nem presta serviços que se constituem em exploração de atividade econômica. Assim, não existe fundamento para aplicação das restrições constantes do art. 173, §1º, II, da CF, em razão de o princípio da livre concorrência não ser aqui, de forma alguma, afetado” (fl. 59, e-doc. 28).



    Assevera que, “além do fundamento referente as atividades executadas pela CIDASC, é a própria Lei Complementar Estadual nº 381/07, no seu art. 105, que define seu regime jurídico: ‘art. 105. São as seguintes as empresas públicas do Estado, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, prestadoras de serviços públicos e sujeitas a regime especial: I - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC’” (fl. 63, e-doc. 28).



    Pede que se “conheça do presente recurso e no mérito dê-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido e conceder equiparação a Fazenda Pública para a Recorrente” (fl. 99, e-doc. 28).



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 599.628, Tema 253 da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação (fl. 4, e-doc. 38).



    A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “RETORNO DOS AUTOS À TURMA. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC/2015. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA, COMO EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO. EXCEÇÃO. SOCIEDADE QUE NÃO EXECUTA ATIVIDADE EM REGIME DE CONCORRÊNCIA OU QUE NÃO DISTRIBUI LUCROS AOS SEUS ACIONISTAS. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE-599.628 – TEMA Nº 253 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. APLICADA À COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA – CIDASC (EMPRESA PÚBLICA). A TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. Discutiu-se, nos autos do citado recurso extraordinário, interposto pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. ELETRONORTE (sociedade de economia mista), a forma de execução. A solução da questão dependia da incidência de um dos dispositivos constitucionais: a) o artigo 100, o qual prevê que a execução contra as Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distritais ou Municipais, em razão de sentença judicial, processa-se por precatório; b) o artigo 173, § 1º, inciso II, que estabelece que a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica se sujeitam ao regime próprio das empresas privadas, até mesmo quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. O Supremo Tribunal Federal, conjugando os citados dispositivos, em acórdão relatado pelo Exmo. Ministro Joaquim Barbosa, firmou entendimento de que ‘os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas’. Portanto, em regra, as empresas estatais se submetem ao regime das pessoas jurídicas de direito privado (artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal), como a ELETRONORTE, motivo pelo qual foi negado provimento ao seu recurso extraordinário. Por outro lado, a Suprema Corte estabeleceu balizas para a aplicação do artigo 100 da Constituição Federal: sociedades de economia mista que não executam atividades em regime de concorrência ou que não tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. In casu, a reclamada, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catariana – CIDASC, empresa pública, não possui as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública previstas no artigo 100 da Constituição Federal, sujeitando-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Precedentes. Diante do exposto, como a Segunda Turma desta Corte decidiu em conformidade com a tese firmada nos autos do RE-999.628, não exerce o juízo de retratação, mantendo seu acórdão” (fls. 1-2, e-doc. 49). 



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 50). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste à recorrente.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “Com efeito, observa-se que a reclamada, empresa pública pertencente à administração indireta, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, não fazendo jus, portanto, aos privilégios concedidos à Fazenda Pública, tais como a impenhorabilidade de seus bens e a execução via precatório” (fl. 3, e-doc. 24).



    6. O entendimento adotado no acórdão recorrido contraria a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 542/SC. Nela se declarou inconstitucional interpretação judicial que admite a adoção de medidas de constrição judicial consubstanciadas em bloqueio, penhora e/ou liberação de valores da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Esta é a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS – COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIDASC) – ENTIDADE DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, PRESTADOS COM EXCLUSIVIDADE, SEM CONCORRÊNCIA COM ENTIDADES DO SETOR PRIVADO – CONSEQUENTE SUJEIÇÃO AO REGIME DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS POR MEIO DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O BLOQUEIO, A PENHORA E A LIBERAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA PÚBLICA EM QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRECEITO FUNDAMENTAL QUE CONTEMPLA O REGIME DE PRECATÓRIOS – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA ‘AD REFERENDUM’ DO PLENÁRIO DESTA CORTE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONVERSÃO DO REFERENDO À MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – ADPF CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO” (ADPF n. 542-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.10.2020).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas sobre submissão da recorrente ao regime de precatórios proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.387.479/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23.6.2022, e na Reclamação n. 53.110/SC, de minha relatoria, DJe 3.5.2022.



    7. A igualdade de tratamento jurídico das empresas estatais às empresas privadas, especialmente “quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários”, prevista no inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República, ocorre quando aquelas estejam organizadas para fins de exploração de atividade econômica.



    Sobre os tipos de empresas públicas e sociedades de economia mista, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que o regime jurídico a que se submetem depende da atividade desenvolvida, se exploradora de atividade econômica ou prestadora de serviço público: 



    “Há, portanto, dois tipos fundamentais de empresas públicas e sociedades de economia mista: exploradoras de atividade econômica e prestadoras de serviços públicos ou coordenadoras de obras públicas e demais atividades públicas. Seus regimes jurídicos não são, nem podem ser, idênticos, como procuramos demonstrar em outra oportunidade. 



    No primeiro caso, é compreensível que o regime jurídico de tais pessoas seja o mais próximo possível daquele aplicável à generalidade das pessoas de Direito Privado. Seja pela natureza do objeto de sua ação, seja para prevenir que desfrutem de situação vantajosa em relação às empresas privadas – as quais cabe a senhoria no campo econômico –, compreende-se que estejam, em suas atuações, submetidas a uma disciplina bastante avizinhada da que regula as entidades particulares de fins empresariais. Daí haver o Texto Constitucional estabelecido que em tais hipóteses regular-se-ão pelo regime próprio das empresas privadas (art. 173, § 1º, II). Advirta-se, apenas, que há um grande exagero nesta dicção da Lei Magna, pois ela mesma se encarrega de desmentir-se em inúmeros outros artigos, como além demonstrado. 



    No segundo caso, quando concebidas para prestar serviços públicos ou desenvolver quaisquer atividades de índole pública propriamente (como promover a realização de obras públicas), é natural que sofram o influxo mais acentuado de princípios e regras de Direito Público, ajustados, portanto, ao resguardo de interesses desta índole” (Curso de Direito Administrativo. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 203).



    A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC é empresa pública prestadora de serviço público essencial de inspeção e fiscalização da produção e comercialização de produtos de origem animal e vegetal. Não atua em regime concorrencial, pelo que o benefício do pagamento de obrigações reconhecidas por decisões judiciais sob a sistemática de precatórios não gera desequilíbrio no mercado, antes protege a continuidade do serviço prestado à coletividade. Esta é a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. EMBRAPA. Empresa pública prestadora de serviço público e de natureza não concorrencial. Precedente do Pleno. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl n. 52.170-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 10.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DEVOLUÇÃO PARA OBSERVÂNCIA PELA CORTE DE ORIGEM DOS JULGAMENTOS PREOFERIDOS NAS ADPFs 387 E 437. EMPRESA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO REGIME DOS PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por cuidar-se de empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, a ela é aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 40.451-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.3.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A recorrente é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial (Lei Municipal 8.133/1998), o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme anteriormente reconhecido por esta CORTE no RE 1.092.308 (Rel. Min. EDSON FACHIN). Na oportunidade, o relator deu provimento ao recurso interposto pela ora recorrente, com a finalidade de determinar a submissão da condenação judicial da parte Recorrente ao regime constitucional dos precatórios. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 52.518-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 40.925-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 21.10.2021).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer que, na espécie vertente, a execução deverá seguir o rito dos precatórios judiciais previsto no art. 100 da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora